Tribunal: TJDFT
Processo: 0746491-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746491-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KLEBER SALES DOS SANTOS Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível da Ceilândia que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Kleber Sales dos Santos (autos no 0716933-02.2018.8.07.0003), indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos em nome do executado por meio dos sistemas conveniados (ID no 72965939). 2. Nas razões de ID no 20756463, o agravante sustenta, em suma, que a consulta aos sistemas conveniados está em consonância com princípios constitucionais e processuais que objetivam conferir maior efetividade à execução. 3. Argumenta ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos possíveis para receber o crédito. Ressalta a imprescindibilidade da intervenção judicial para a realização das pesquisas de ativos financeiros e de endereços do agravado pelos sistemas conveniados, ferramentas necessárias para assegurar a economia, a celeridade e a efetividade na entrega jurisdicional (CPC, arts. 4o, 6o,8o e 797; CF, art. 5o, LXXVIII). Cita doutrina e jurisprudência. 4. Afirma que a execução deve prosseguir no interesse do credor, mas também no da Justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição, a fim de assegurar a satisfação do crédito. Transcreve julgado do STJ. 5. Assevera que a consulta prescinde do esgotamento de todos os meios de pesquisa. Acrescenta que o requerimento não significa transferência do seu ônus e que a consulta aos sistemas foi criada justamente para promover os princípios elencados. 6. Pede a reforma da decisão. 7. Preparo comprovado (ID no 20756464, págs. 1-2). 8. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (Curadoria Especial de Ausentes) (ID no 22269210). 9. Cumpre decidir. 10. O ato judicial impugnado foi nomeado como despacho (ID no 72965939, autos no 0716933-02.2018.8.07.0003), mas possui natureza de decisão interlocutória e nítido cunho decisório, o que permite, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento para impugná-lo. 11. Conheço o recurso. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente. 14. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 15. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como: SisbaJud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 16. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o paradeiro do executado, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, compete, primeiramente, ao credor. 17. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas eletrônicos ou expedir ofícios com o intuito de localizar os executados, tampouco direitos, bens e valores que possam ser penhorados. 18. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 19. As pesquisas feitas no processo originário para localizar bens e valores em nome do devedor não obtiveram sucesso. A última consulta no sistema Bacenjud ocorreu em 6/9/2019 (ID no 44457992, proc. no 0716933-02.2018.8.07.0003). Houve transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. 20. Admite-se a reiteração da pesquisa pelos sistemas conveniados a este Tribunal diante da ausência de outros bens penhoráveis e do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 21. Precedente: Acórdão 1166129, 07208373920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, DJE: 25/4/2019. 22. Registre-se que, na primeira instância, foi determinado o retorno dos autos à suspensão determinada no ID no 72965939 (decisão de ID no 75615628, proc. no 0716933-02.2018.8.07.0003). Dispositivo 23. Conheço o recurso e dou-lhe provimento. Reformo a decisão agravada para deferir a realização da pesquisa via sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) em nome de Kleber Sales dos Santos. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO